Tribunal: TJPA
Processo: 0835588-43.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835588-43.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA JOSE RIBEIRO BRIGIDO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA DO AUTOR COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu Ação Monitória sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), sob fundamento de ausência de citação válida. O autor buscava a cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito inadimplido, tendo realizado três tentativas frustradas de citação em endereços localizados via SERASA e, em seguida, requerido ao Judiciário, com o devido recolhimento das custas, a realização de consultas aos sistemas SIEL e INFOJUD. A sentença foi proferida sete meses após tal requerimento, sem que o pedido fosse apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de citação, é válida diante da diligência do autor e da inércia do Judiciário em apreciar pedido de consulta a sistemas informatizados; estabelecer se a sentença violou os arts. 240, §3º, e 256, §3º, do CPC ao desconsiderar a obrigação judicial de auxílio na localização da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor cumpre seu dever processual de colaboração ao tentar, por três vezes, a citação em endereços distintos localizados por consulta ao SERASA, demonstrando diligência e boa-fé.

4.

A demora na apreciação do pedido de consulta aos sistemas SIEL e INFOJUD, por período de sete meses, é imputável exclusivamente ao serviço judiciário, atraindo a aplicação do art. 240, §3º, do CPC, que veda a penalização da parte pela inércia estatal.

5.

O art. 256, §3º, do CPC impõe ao juízo o dever de requisitar informações de cadastros públicos para caracterizar o réu como em local incerto ou ignorado, condição indispensável para eventual citação por edital.

6.

A jurisprudência do STJ, em casos similares, reconhece a nulidade de citações fictas realizadas sem o prévio esgotamento das diligências legais, incluindo requisições judiciais a cadastros públicos.

7.

A sentença afronta os princípios do impulso oficial (art. 2º, CPC) e da cooperação processual (art. 6º, CPC), além de apresentar fundamentação deficiente, em violação ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988.

8.

A extinção precoce do processo sem tentativa das diligências legais frustra a efetividade e a duração razoável do processo, contrariando a lógica de eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte autora não pode ser penalizada com a extinção do processo sem resolução de mérito quando demonstra ter esgotado os meios administrativos disponíveis para localização do réu e formula tempestivamente pedido de auxílio ao Judiciário.

2.

A demora na apreciação de requerimento de consulta a sistemas informatizados, quando imputável exclusivamente ao Judiciário, atrai a incidência do art. 240, §3º, do CPC.

3.

O art. 256, §3º, do CPC impõe ao juiz o dever de requisitar informações de cadastros públicos antes de admitir citação por edital ou extinguir o processo por ausência de citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 6º, 240, §§ 2º e 3º, 256, §3º, 485, IV, e 489; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.828.219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.09.2019, DJe 06.09.2019; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial (Id. 21567743), o autor
BANCO DO ESTADO DO PARÁ

S.A
. ajuizou Ação Monitória em face do
Espólio de MARIA JOSÉ RIBEIRO
BRÍGIDO, representado por
ANDRÉ RIBEIRO BRÍGIDO,
objetivando a cobrança de crédito no valor de R$ 125.020,68 (cento e vinte e cinco mil, vinte reais e sessenta e oito centavos), decorrente de contrato de BANPARACARD (cartão de crédito) inadimplido. Instruiu a inicial com os contratos, extratos, planilha de cálculo e certidão de óbito da devedora original.

A ação foi distribuída em 19/06/2020 e recebida por despacho em 26/06/2020, sendo determinada a citação do representante do espólio (Id. 21567761 - Pág. 1)

Ocorre que todas as tentativas de citação postal restaram frustradas. Após três tentativas em endereços diferentes (Belém/PA, novamente Belém/PA e São Paulo/SP), todos localizados pelo autor mediante consultas ao banco de dados do SERASA, o apelante peticionou em 21/11/2023 (Id. 21567784 - Pág. 1) informando o esgotamento dos meios administrativos de localização do réu e requerendo auxílio do Poder Judiciário para pesquisa de endereços via sistemas informatizados SIEL e INFOJUD.

O autor recolheu as custas processuais necessárias para realização das consultas eletrônicas, em cumprimento a ato ordinatório.

Após regular tramitação processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 21567791) em 06/06/2024, ou seja, 7 (sete) meses após o último requerimento formulado pelo autor, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

No mérito, a sentença fundamentou que compete à instituição financeira requerente manter controle sobre o paradeiro daqueles com quem firma contrato, mediante diligências próprias (pesquisas em Juntas Comerciais, site telelistas.net, ofícios às concessionárias de serviço público), não podendo transferir esse ônus ao Poder Judiciário. Destacou que "
o processo não deve se prestar para localização de paradeiro de devedor",
sendo responsabilidade da instituição financeira manter atualizado o cadastro de seus clientes. Ressaltou, ainda, que não é razoável permitir a eternização de processos que sobrecarregam o Poder Judiciário sem ultrapassar a fase de localização da parte contrária.

Assim, aplicando o art. 240 do CPC, o magistrado a quo concluiu que o autor possuía 10 (dez) dias para promover a citação válida do demandado, adotando todas as providências necessárias para viabilizá-la. Constatou a falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação válida.

A sentença foi julgada com base no art. 485, IV, do CPC, com condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais.

O
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
interpôs Recurso de Apelação (Id.
21567792)
contra a sentença, alegando essencialmente que houve erro na aplicação do art. 240, §2º, do CPC, por desconsiderar o §3º do mesmo artigo, o qual veda a penalização da parte por demora imputável ao serviço judiciário.

Sustenta que realizou todas as diligências a seu alcance, efetuando três tentativas de citação em endereços diversos após consultas ao SERASA. O ponto central da insurgência é que o pedido de consultas aos sistemas SIEL e INFOJUD, formulado em 21/11/2023, não foi apreciado pelo juízo por cerca de sete meses, configurando violação ao princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC) e impedindo o requisito indispensável da pesquisa de endereços em cadastros de órgãos públicos para eventual citação por edital (art. 256, §3º). O Banco ainda invoca jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 106, que reconhecem não ser exigível do credor o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais quando o Judiciário dispõe de sistemas informatizados.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, determinando o prosseguimento da ação com a realização imediata das consultas eletrônicas para localização e posterior citação do réu.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado (Id. 21567797)

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso, conheço, portanto, do recurso.

2.

Questões Preliminares

Não há questões preliminares a serem apreciadas.

3. Mérito

3.1. Do Cerne da Controvérsia

O cerne da controvérsia reside em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de citação válida (pressuposto processual), foi medida adequada nas circunstâncias do caso concreto, considerando que o autor realizou três tentativas de citação em endereços diferentes, esgotou os meios administrativos disponíveis, consultando diversas vezes o banco de dados do SERASA e requereu tempestivamente o auxílio do Poder Judiciário para consultas aos sistemas SIEL e INFOJUD, recolhendo as custas necessárias e que o juízo não apreciou esse pedido, proferindo sentença de extinção 7 meses após o requerimento.

Diante disso, impõe-se analisar se o autor cumpriu com seus deveres processuais de colaboração para o regular andamento do feito, se houve demora imputável ao serviço judiciário, e se a sentença observou os dispositivos legais e a jurisprudência aplicáveis à matéria.

3.2. Da Diligência do Apelante e Aplicação do Art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à alegação de que o autor não teria cumprido o disposto no art. 240, §2º, do CPC, que estabelece:

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

A análise detida dos autos revela, inequivocamente, que o apelante agiu com absoluta diligência e boa-fé processual. A cronologia dos fatos demonstra que:

•
Em 19/06/2020, ajuizou a ação monitória, indicando o endereço disponível em seus cadastros;

•
Após a primeira tentativa frustrada de citação, em 23/05/2022, peticionou tempestivamente indicando novo endereço localizado mediante consulta ao SERASA (Id. 21567767)

•
Frustrada a segunda tentativa, em 22/05/2023, novamente peticionou indicando terceiro endereço, também obtido por consulta ao SERASA, inclusive em outra unidade da federação (São Paulo/SP); (Id. 21567775)

•
Após a terceira tentativa infrutífera, em 21/11/2023, peticionou informando que nova consulta ao SERASA apresentou o mesmo endereço da última tentativa frustrada, caracterizando o esgotamento dos meios administrativos; (Id. 21567784)

•
Nessa mesma petição, requereu expressamente o auxílio do Poder Judiciário para pesquisas nos sistemas SIEL e INFOJUD e recolheu as custas processuais necessárias à realização das consultas eletrônicas, em cumprimento a ato ordinatório.

Portanto, não há como se falar em inércia ou negligência do autor. Todas as providências que estavam ao seu alcance foram adotadas tempestivamente.

Ocorre que o magistrado de primeiro grau desconsiderou completamente o disposto no §3º do art. 240 do CPC, que estabelece:

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário

No caso concreto, após o autor formular pedido expresso e tempestivo de consultas aos sistemas informatizados, em 21/11/2023, recolhendo inclusive as custas necessárias, o juízo permaneceu silente por 7 (sete) meses, vindo a proferir sentença de extinção em 06/06/2024, sem sequer apreciar o pedido formulado.

É evidente que a demora na citação do réu, neste caso, não decorreu de inércia do autor, mas sim da falta de análise, pelo juízo, de requerimento tempestivamente formulado. Aplicável, portanto, a norma do art. 240, §3º, do CPC, que afasta a penalização da parte por demora imputável ao serviço judiciário.

No caso em exame, as diversas tentativas de citação frustradas e a longa tramitação decorreram, de fato, de dificuldades operacionais na localização
do
réu e da própria demora
do
juízo em apreciar requerimentos, não havendo desídia
do
credor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA
SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco da Amazônia S .A. contra
sentença
que, em Ação Monitória, julgou extinto o processo com resolução
do
mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se a decretação da prescrição intercorrente exige a intimação prévia
do
exequente para se manifestar, em observância aos princípios
do
contraditório e da não surpresa; (ii) saber se a demora na tramitação
do
processo pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, o que afastaria a inércia da parte; e (iii) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário . III. RAZÕES DE DECIDIR A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a intimação prévia
do
credor para que possa opor algum fato impeditivo à sua incidência, em respeito ao contraditório e ao entendimento vinculante
do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ausência de tal intimação configura erro de procedimento (error in procedendo), gerando a nulidade da
sentença
. A inércia da parte, requisito para a prescrição intercorrente, não se configura quando a paralisação
do
feito decorre de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, sobretudo quando o exequente demonstra ter diligenciado nos autos por meio de diversos pedidos de consulta a sistemas conveniados . Embora a
sentença
seja nula por vício formal, o prazo prescricional para a cobrança de Cédula de Crédito Bancário é, de fato, o trienal, previsto na legislação cambial ( Lei Uniforme de Genébra), por força da aplicação
do

art
. 44 da Lei nº 10.931/2004, e não o quinquenal
do
Código Civil. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a
sentença
. Tese de julgamento: " 1. Para a decretação da prescrição intercorrente, é imprescindível a prévia intimação
do
credor para se manifestar, em observância ao princípio
do
contraditório e ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do
REsp 1.604 .412/SC (Tema IAC nº 1). 2. Afasta-se a alegação de inércia da parte exequente quando a paralisação
do
processo decorre de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos da Súmula 106
do
STJ. 3 . A pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário ( CCB) prescreve em 3 (três) anos, conforme o
art
. 70 da Lei Uniforme de Genébra, aplicável por força
do

art
. 44 da Lei nº 10.931/2004 ."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00010904220118140115 29314285, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO OU SUSPENSÃO FORMAL
DO
FEITO. EXISTÊNCIA DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO . EXPEDIÇÃO DE DUAS CARTAS PRECATÓRIAS. DEMORA NA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO .

I- Apelação Cível interposta por EXPORTADORA FLORENZANO LTDA. contra
sentença
que extinguiu a execução derivada de ação monitória ajuizada em 2014, sob fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente

II- A apelante argumenta que não houve arquivamento ou suspensão da execução, nem paralisação injustificada
do
feito, pois sempre impulsionou regularmente o processo. Ressalta que a ação monitória foi convertida em execução apenas em 2016, após o julgamento dos embargos monitórios, e que há nos autos penhora e avaliação de bens de valor suficiente para a integral satisfação
do
crédito.

III- A prescrição intercorrente deve observar a decisão judicial de suspensão ou arquivamento
do
processo por ausência de bens penhoráveis ou inércia
do
exequente; e o decurso
do
prazo prescricional aplicável à pretensão executiva sem manifestação útil
do
credor .

IV- Inexistindo decisão formal de suspensão ou arquivamento, não há falar em início
do
prazo de prescrição intercorrente, pois a simples lentidão processual não pode ser equiparada à inércia
do
exequente.

V- O histórico processual demonstra que o credor apresentou cálculos, requereu expedição de cartas precatórias, acompanhou o trâmite e obteve penhora e avaliação de bens no valor de R$ 200.000,00, suficientes para saldar o débito. Logo, inexiste desídia ou abandono .

VI – As paralisações
do
feito decorreram de dificuldades estruturais da comarca deprecada, notadamente falta de oficiais de justiça e demora no cumprimento das diligências, o que não pode ser imputado à parte credora.

VII – A jurisprudência consolidada pátria afasta a prescrição intercorrente quando a paralisação
do
processo é atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia
do
exequente.

VIII - A existência de penhora e avaliação de bens no curso da execução descaracteriza a hipótese de arquivamento por ausência de bens penhoráveis, afastando a incidência da prescrição intercorrente.

IX - A decretação da prescrição intercorrente, sem prévia intimação
do
credor para se manifestar, pode ensejar em violação
do
contraditório e a ampla defesa .

X – Recurso conhecido e dado provimento, reformando a
sentença
recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando a devolução dos autos ao juízo singular para o regular prosseguimento
do
feito, tomando as medidas que entender cabíveis ao presente caso.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00017125920148140037 31590297, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Outro aspecto fundamental que não foi considerado pela sentença recorrida diz respeito à interpretação do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
(...)

§3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
"

A leitura do dispositivo legal revela que o legislador não apenas facultou, mas impôs ao Poder Judiciário o dever de requisitar informações sobre o endereço do réu nos cadastros de órgãos públicos como condição prévia para que se possa considerar o réu em local ignorado ou incerto e, consequentemente, deferir a citação por edital.

Trata-se de norma de caráter cogente, que visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, garantindo que todas as diligências possíveis sejam realizadas antes de se recorrer à modalidade excepcional de citação ficta.

A interpretação que ora adoto encontra pleno respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destaco o julgamento do REsp 1.828.219/RO:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA . CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART . 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia
em torno da legalidade da citação do recorrente por edital . 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.2 . No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL .

(STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)

Do julgado transcrito, extraem-se importantes conclusões: o CPC/2015 inovou ao estabelecer que o réu só será considerado em local ignorado após tentativas que incluam requisição judicial aos cadastros públicos; que não existe discricionariedade judicial quanto à realização dessas consultas, tratando-se de dever legal do magistrado; o argumento de que cabe ao autor esgotar todos os meios extrajudiciais não encontra amparo legal diante da regra expressa do §3º do art. 256 do CPC.

No caso dos autos, o autor expressamente requereu a realização dessas consultas, justamente em cumprimento ao que determina o art. 256, §3º, do CPC. O indeferimento liminar desse pedido, seguido da imediata extinção do processo, configura violação frontal ao dispositivo legal e à jurisprudência consolidada do STJ.

3.3. Dos Princípios do Impulso Oficial, Cooperação Processual e Súmula 106/STJ

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou, em seu art. 2º, o princípio do impulso oficial:

Art. 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

Paralelamente, o art. 6º estabelece o princípio da cooperação:

Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A cooperação processual não é via de mão única. Se as partes têm o dever de colaborar com o Judiciário, este, reciprocamente, tem o dever de auxiliar as partes na superação de obstáculos processuais, especialmente quando dispõe de meios para fazê-lo.

No caso concreto, o autor esgotou todos os meios à sua disposição e recorreu ao Judiciário, requerendo o uso de sistemas informatizados aos quais somente o Estado tem acesso (SIEL e INFOJUD). Assim, o indeferimento desse pedido, sem fundamentação adequada, seguido da extinção do processo, configura violação aos princípios do impulso oficial e da cooperação processual.

Ademais, aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Embora trate especificamente da questão prescricional, dela se extrai importante princípio: a parte que ajuíza ação tempestivamente e adota todas as providências ao seu alcance não pode ser penalizada por demora atribuível ao aparato judicial.

Portanto, entendo que a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao extinguir o processo sem resolução do mérito, desconsiderando

a diligência do autor, que realizou três tentativas de citação e múltiplas consultas ao SERASA; o pedido tempestivo de consultas aos sistemas SIEL e INFOJUD; a regra do art. 240, §3º, do CPC, que afasta a penalização por demora judicial; a obrigatoriedade de consultas aos cadastros públicos prevista no art. 256, §3º, do CPC;

a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria e os princípios do impulso oficial e da cooperação processual.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO
à Apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026